Tribunal: STF
Processo: HC 70719
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Acórdão que não
conheceu da apelação do réu, por intempestiva. 3. Hipótese
em que o juiz recebeu a apelação na mesma data de sua
interposição, determinando vista ao apelante para oferecer
as razões. Nas contra-razões, nada alegou o Ministério
Público quanto à intempestividade. 4. Existência de dúvida a
respeito da data de intimação da defesa acerca da sentença
condenatória. 5. A dúvida, em torno da tempestividade do
recurso apresentado pela defesa, não há de solucionar-se
contra o réu, mas a favor da admissibilidade do apelo, em
conseqüência do princípio da pluralidade dos graus de
jurisdição. 6. Habeas Corpus deferido para que, afastada a
preliminar de intempestividade, prossiga o Tribunal
indigitado coator no julgamento da apelação.